Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017140-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ADRIANA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 015.592.241-69 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ADRIANA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 015.592.241-69 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPACTO NO SCORE DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS..

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A e, adesivamente, por ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO, contra sentença que declarou a prescrição de débito referente a serviços de telefonia, com vencimento em 2018, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais decorrentes da manutenção da dívida em plataforma de renegociação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de débito prescrito em plataforma de renegociação configura cobrança extrajudicial indevida, incompatível com o instituto da prescrição; e (ii) saber se tal inclusão, por si só, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente diante de eventual impacto negativo no score de crédito da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A afetação do Tema 1.264/STJ não obsta o julgamento do feito, haja vista que a controvérsia ultrapassa a mera discussão sobre possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

4. A inclusão de dívida prescrita em plataforma de renegociação configura forma indireta de cobrança, vedada pelo entendimento consolidado do STJ, por afrontar o objetivo da prescrição como instrumento de segurança jurídica.

5. Não obstante, a simples manutenção de débito prescrito em tais plataformas não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se comprovação de exposição indevida, publicidade a terceiros ou prejuízo concreto ao consumidor, tais como recusa de crédito ou imposição de condições contratuais mais gravosas.

6. No caso concreto, não restou demonstrado abalo relevante à esfera moral da consumidora, tampouco exposição vexatória ou publicidade do débito, razão pela qual a pretensão indenizatória foi corretamente rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e apelação adesiva desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos configura cobrança extrajudicial incompatível com os efeitos da prescrição. 2. A inclusão do débito prescrito em tais plataformas, sem prova de publicidade indevida ou prejuízo concreto, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 189; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2495182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJMT, ApC 1028746-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 08/06/2025; TJMT, ApC 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025; TJMT, ApC 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, adesivamente, por
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Indenização por Danos Morais no 1017140-04.2024.8.11.0003.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando prescrito o débito no valor de R$ 291,27, com vencimento no ano de 2018, referente a serviços de telefonia, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais. Determinou a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 301207405).

Em suas razões recursais, a apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
pleiteia, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.264 do STJ ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, sustenta que não houve cobrança ou negativação do nome da consumidora, mas apenas registro de informação na plataforma "Serasa Limpa Nome", acessível exclusivamente mediante login e senha do próprio consumidor. Defende que tais plataformas não afetam o score de crédito e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 301207415)

Por sua vez, a apelada
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
, em seu recurso adesivo, argumenta que a manutenção de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura cobrança extrajudicial indevida e impacta negativamente seu score de crédito, gerando dano moral indenizável. Apresenta documentação indicando que as dívidas pendentes na Serasa influenciam o score com peso significativo e requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral (id 301207426).

Em suas contrarrazões,
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
requereu o não provimento do recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(id. 301207425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, adesivamente, por
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar prescrito o débito no valor de R$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), referente a serviços de telefonia com vencimento no ano de 2018, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

A parte apelante
TELEFONICA BRASIL
sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema no 1.264 do STJ, a ausência de interesse de agir da autora e, no mérito, alega que não houve cobrança ou negativação, mas mero registro de informação em plataforma de negociação acessível apenas ao próprio consumidor, sem publicidade a terceiros. A apelante adesiva, por sua vez, argumenta que a manutenção de débito prescrito em plataforma de negociação configura cobrança extrajudicial indevida e impacta negativamente seu score de crédito, gerando dano moral indenizável.

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de suspensão formulado pela apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em razão da afetação do Tema no 1.264 ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, entendo que não merece acolhimento. Embora a matéria versada no tema ("
definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
") guarde relação com o caso em análise, o objeto central da presente demanda transcende essa discussão, concentrando-se predominantemente na verificação da ocorrência de dano moral decorrente da inclusão do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como no efeito dessa inclusão sobre o score de crédito da consumidora.

Ademais, o reconhecimento da prescrição do débito já foi consolidado pelo juízo de primeiro grau, não sendo este ponto objeto de controvérsia no presente recurso. Assim, o prosseguimento do feito não acarretará qualquer prejuízo às partes.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelante. O interesse processual se manifesta pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em análise, a pretensão da apelada de obter a declaração de inexigibilidade de débito prescrito e indenização por danos morais preenche esse requisito, sendo desnecessário o esgotamento prévio da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à prescrição do débito objeto da lide, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente tal circunstância, declarando prescrito o valor de R$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais, vinte e sete centavos), referente a débitos com vencimento no ano de 2018, conforme documentação acostada aos autos.

A questão recursal reside na possibilidade de caracterização de dano moral pela manutenção de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

É imperioso destacar que a prescrição extingue a pretensão, nos termos do art. 189 do Código Civil, não se confundindo com a extinção do próprio direito subjetivo. Tal é a razão pela qual o débito prescrito, a despeito de inexigível judicialmente, permanece como obrigação natural, podendo, inclusive, ser adimplido voluntariamente pelo devedor.

No entanto, recentemente, a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, não obstante a manutenção do direito subjacente, a prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Precedentes específicos. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2495182 SP 2023/0405519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

Assim, verifica-se que, de fato, a manutenção de dívidas prescritas em plataformas de negociação como o "Serasa Limpa Nome" pode caracterizar forma indireta de cobrança, incompatível com o instituto da prescrição, que visa justamente garantir a segurança jurídica nas relações, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões.

É necessário compreender que a plataforma "Serasa Limpa Nome", embora se apresente como um ambiente para renegociação de dívidas, não deixa de ser, a meu entender, um instrumento indireto de cobrança. Conforme se extrai da própria documentação colacionada aos autos, a plataforma é apresentada aos credores como mecanismo para otimização de cobrança, com promessas de aumento de recuperação de créditos.

Nesse sentido, a inscrição de débito prescrito nessa plataforma contraria o estabelecido no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos e a divulgação de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após a prescrição do débito.

Todavia, a despeito da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, a configuração do dano moral não é automática, demandando a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inscrição do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo se comprovada a efetiva publicidade dessas informações a terceiros ou se demonstrada alteração no sistema de pontuação de crédito (score).

A propósito:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. A manutenção de dívida prescrita na plataforma "
Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, alteração comprovada no score de crédito ou demonstração de cobranças vexatórias, elementos não evidenciados nos autos.
5. A inexistência de prova efetiva de abalo concreto ao score de crédito do recorrente, bem como a ausência de demonstração de cobranças abusivas ou vexatórias, afasta a configuração do dano moral indenizável no caso concreto. (...) Tese de julgamento: '1. A prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, sendo correta a declaração de inexistência de débitos prescritos. 2.
A manutenção de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou alteração comprovada no score de crédito
.'" (N.U 1028746-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025 - destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural.
A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
4.
Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva.
5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. 7. Tese de julgamento: 8.
A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas prescritas não caracteriza ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
9.
A ausência de comprovação de cobranças vexatórias impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.
(...)” (TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto. 5.
Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação.
2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais. 3.
Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável.
" (TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

No caso concreto, a apelante adesiva sustenta que a inscrição do débito prescrito na plataforma afetou seu score de crédito. De fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente as capturas de tela da plataforma, indicam que a quitação dos débitos ali registrados resultaria em aumento da pontuação no Serasa Score, o que leva à conclusão lógica de que sua manutenção impacta negativamente essa mesma pontuação.

Conforme informação disponibilizada pelo próprio Serasa e reproduzida nos autos, as dívidas pendentes que estejam na base da Serasa influenciam o score de crédito com peso de 33%. Ademais, em entrevista à imprensa, o diretor do Serasa confirmou que "o histórico de dívidas não pagas, mesmo antigas" impacta o score de crédito.

No entanto, não obstante tais indícios, não há nos autos prova efetiva de que a alteração nessa pontuação tenha ocasionado prejuízos concretos à apelada, como recusa de crédito ou imposição de condições contratuais mais onerosas. Também não ficou comprovada a realização de cobranças vexatórias ou abusivas por parte da apelante, inexistindo nos autos registros de ligações ou mensagens que pudessem caracterizar violação aos direitos da personalidade da recorrente adesiva.

Dessa forma, apesar da manutenção do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", não restou configurado o dano moral indenizável no caso concreto, ante a ausência de comprovação dos requisitos adicionais estabelecidos pela jurisprudência para sua caracterização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e ao recurso de apelação adesiva interposto por
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em 2% (dois por cento) e os devidos pela parte apelada
ADRIANA DIAS DA CONCEIÇÃO
também em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025